Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600609-76.2024.6.16.0150
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
30/01/2025
Número: 0600609-76.2024.6.16.0150

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 03/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600609-
76.2024.6.16.0150, que julgou prestadas e desaprovadas as contas de campanha de Sanoel Pedro
da Silva referentes às Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, inciso III, da Lei n.
9.504/1997 e art. 74, inciso III, da Resolução TSE 23.607/2019.Não obstante este prestador de contas
responder solidariamente com a candidata doadora, Roseli Guimarães Borges, pelo recolhimento
ao Tesouro Nacional de R$ 1.081,50, já foi juntado pela doadora o comprovante de devolução ao
erário dos recursos do FEFC aplicados irregularmente nos autos de PCE 0600607-09.2024.6.16.0150
da mencionada candidata (petição de id. 127314177 e comprovada pelo documento de id.
127314178). Portanto, desnecessária a determinação de restituição do valor referido. (Prestação de
Contas Eleitorais de Sanoel Pedro da Silva, para o cargo de vereador nas eleições municipais de
2024, no município de Lobato/PR., julgadas desaprovadas, tendo em vista que este Juízo
identificou, na análise da prestação de contas da candidata Roseli Guimarães Borges (PCE
0600607-09.2024.6.16.0150), do mesmo órgão partidário, o repasse, em tese, indevido de recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para o candidato em análise, determinei
deste prestador de contas. A devolução é consequência imposta pela norma (art. 17, § 9º, da
Resolução TSE n. 23.607/2019) e objetiva restituir ao erário os valores empregados indevidamente.
No entanto, tal medida não elide o desvio de finalidade constatado, pois a irregularidade
consumou-se ao longo da campanha eleitoral, que foi realizada com recursos do FEFC destinados
à cota de gênero, aplicados de forma divergente da destinação prevista. Ou seja, já houve benefício
para os candidatos que receberam os aludidos recursos. Assim, a falha permanece e, portanto,
deve ser considerada para fins de julgamento das contas.) ELEITO RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SANOEL PEDRO DA SILVA (RECORRENTE)
RICARDO PIRES DE ARAUJO FILHO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 SANOEL PEDRO DA SILVA VEREADOR
(RECORRENTE)
RICARDO PIRES DE ARAUJO FILHO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 150ª ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44362596
30/01/2025
14:10
Acórdão
Acórdão

Num. 44362596 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/01/2025 14:10:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013014100955500000043308312
Número do documento: 25013014100955500000043308312
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/01/2025 14:29:39
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.127

RECURSO ELEITORAL 0600609-76.2024.6.16.0150 – Lobato – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 SANOEL PEDRO DA SILVA VEREADOR
ADVOGADO: RICARDO PIRES DE ARAUJO FILHO - OAB/PR75408-A
RECORRENTE: SANOEL PEDRO DA SILVA
ADVOGADO: RICARDO PIRES DE ARAUJO FILHO - OAB/PR75408-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 150ª ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO ELEITO
AO CARGO DE VEREADOR. RECEBIMENTO DE DOAÇÃO
ESTIMÁVEL
DE
RECURSOS
DO
FEFC
DESTINADOS
À
PROMOÇÃO DE CANDIDATURAS FEMININAS. AUSÊNCIA DE
BENEFÍCIO À DOADORA. IRREGULARIDADE CARACTERIZADA.
ARTIGO 17, §6º E §7º DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E DA RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por candidato eleito ao
cargo de vereador do município de Lobato, no pleito de 2024, em face
da sentença proferida pelo Juízo da 150ª Zona Eleitoral de Santa Fé,
que julgou suas contas desaprovadas, com fundamento no artigo 74,
inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
1.2 A sentença baseou-se na irregularidade do recebimento, pelo
candidato do gênero masculino, de doação de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC destinados à
promoção de candidaturas femininas, sem comprovação de benefício à
campanha da doadora.

Num. 44362596 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/01/2025 14:10:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013014100955500000043308312
Número do documento: 25013014100955500000043308312
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/01/2025 14:29:39
1.3 O recorrente alega que a desaprovação das contas seria
injustificada, uma vez que a irregularidade não representa montante
significativo em valor absoluto, constituindo percentual reduzido em
relação ao total de recursos movimentados na campanha, bem como
pelo fato da impropriedade ter sido sanada pela doadora, mediante a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e desprovimento do recurso, sustentando a ausência de comprovação
de benefício para a campanha da doadora, bem como a
impossibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, eis que a irregularidade atinge 100% das despesas de
campanha e supera o valor de R$ 1.064,10 (ID 44255753).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há três questões em discussão: i) saber se é regular o recebimento de
doação estimável por candidato do gênero masculino, custeada com recursos
do FEFC destinados à candidatura feminina, relativa a serviços advocatícios e
a materiais gráficos; ii) verificar se a devolução do valor ao Tesouro Nacional,
pela doadora, antes da sentença, afasta a irregularidade reconhecida; e iii)
verificar a possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade no caso concreto para aprovação das contas com ressalva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que os recursos do
FEFC destinados às candidaturas femininas devem ser aplicados
exclusivamente nessas campanhas, salvo despesas comuns com
benefício comprovado à doadora.
3.2 O prestador recebeu doação estimável custeada com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC destinados ao
custeio de campanhas femininas, no valor R$ 1.081,50, relativa
ao pagamento de serviços advocatícios e de materiais gráficos, sem
demonstrar que tais despesas beneficiaram a candidatura da doadora, o que
configura o desvio de finalidade do recurso auferido.
3.3 Em que pese a doadora tenha recolhido o montante ao Tesouro
Nacional, a irregularidade foi efetivamente cometida pelo prestador,
não havendo, portanto, como afastá-la, sendo possível somente deixar
de aplicar a penalidade de devolução do valor ao Erário, como o fez o
juízo de primeiro grau.

Num. 44362596 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/01/2025 14:10:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013014100955500000043308312
Número do documento: 25013014100955500000043308312
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/01/2025 14:29:39
3.4 Não há como se aplicar os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade ao caso em análise, eis que a doação irregular perfaz o
valor de R$ 1.081,50, que corresponde a 100% da movimentação de
recursos de campanha do candidato e supera o montante de mil Ufirs -
R$ 1.064,10.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso eleitoral CONHECIDO e DESPROVIDO para manter a
sentença que julgou as contas eleitorais desaprovadas.
Tese de julgamento: A transferência de recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha - FEFC destinados às candidaturas
femininas para candidatos do gênero masculino, sem comprovação de
benefício direto à doadora, configura irregularidade insanável, sendo
inaplicáveis os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
quando o percentual comprometido ultrapassa os limites estabelecidos
pela jurisprudência do TSE.
Dispositivos relevantes citados:
- Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §§ 6º, 7º e 9º.
Jurisprudência relevante citada:
- TRE-PR, Acórdão nº 61974, Relator: Des. Jose Rodrigo Sade,
Publicação: 19/05/2023.
- TSE, Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060039737, Relator:
Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: 09/09/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/01/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Sanoel Pedro da Silva, candidato eleito ao

Num. 44362596 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/01/2025 14:10:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013014100955500000043308312
Número do documento: 25013014100955500000043308312
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/01/2025 14:29:39
cargo de vereador do município de Lobato, no pleito de 2024, em face da sentença
proferida pelo Juízo da 150ª Zona Eleitoral de Santa Fé, que julgou suas contas
desaprovadas, com fundamento no artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Nas razões recursais (ID 44247824), Sanoel Pedro da Silva aduziu, em síntese, que: a) as
irregularidades apontadas pelo Setor Técnico não comprometeram a fiscalização das
contas pela Justiça Eleitoral, nem representam montante significativo em valor absoluto,
constituindo percentual reduzido em relação ao total de recursos movimentados na
campanha, o que permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para aprovação das contas; b) a jurisprudência do TSE caminha no sentido
de que a regulamentação do TSE sobre a questão não acrescentou diretrizes que
inviabilizam a parceria entre candidatos de gêneros diferentes, mas apenas chancela a
obrigatoriedade de comprovação do efetivo investimento mínimo na promoção das
candidaturas femininas, e c) ainda que tenha havido utilização indevida de recursos pelo
prestador, a restituição do montante ao Tesouro Nacional, realizada antes de qualquer
intimação ou da prolação da sentença, evidencia sua boa-fé, o que justifica o afastamento
das irregularidades reconhecidas na decisão de primeiro grau. Requereu, assim, o
conhecimento e o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada e as suas
contas sejam julgadas aprovadas.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do
recurso, sustentando a ausência de comprovação de benefício para a campanha da
doadora, bem como a impossibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade, eis que a irregularidade atinge 100% das despesas de campanha e
supera o valor de R$ 1.064,10 (ID 44255753).
É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
Como o presente recurso se refere às contas de campanha eleitoral de candidato ao
cargo de vereador no pleito de 2024, sua análise é disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei
das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
No caso, a objeção que motivou o presente recurso foi a desaprovação das contas

Num. 44362596 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/01/2025 14:10:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013014100955500000043308312
Número do documento: 25013014100955500000043308312
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/01/2025 14:29:39
eleitorais do candidato pelo Juízo da 150ª Zona Eleitoral de Santa Fé. A decisão
fundamentou-se no fato de que o prestador recebeu de Roseli Guimarães Borges,
candidata ao cargo de vereadora no município de Lobato, doação estimável no valor de
R$ 1.081,50, proveniente do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC destinado à promoção de candidaturas femininas, sem comprovação de que tal
doação tenha beneficiado a candidatura da doadora.
O recorrente alega que a desaprovação das contas seria injustificada, uma vez que a
irregularidade não representa montante significativo em valor absoluto, constituindo
percentual reduzido em relação ao total de recursos movimentados na campanha, bem
como pelo fato da impropriedade ter sido sanada pela doadora, mediante a devolução dos
valores ao Tesouro Nacional.
Pois bem.
As diretrizes gerais para a utilização dos recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC, destinados à promoção de candidaturas femininas,
estão disciplinadas na Resolução TSE nº 23.607/2019, que assim dispõe:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado
pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais
dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº
9.504/1997, art. 16-C, § 2º) .
[...]
§ 6º A verba do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas (FEFC) destinada ao
custeio das campanhas femininas e de pessoas negras deve ser aplicada
exclusivamente nestas campanhas, sendo ilícito o seu emprego no financiamento de
outras campanhas não contempladas nas cotas a que se destinam. (Redação dada pela
Resolução nº 23.665/2021)
§ 7º O disposto no § 6º deste artigo não impede: o pagamento de despesas comuns com
candidatos do gênero masculino e de pessoas não negras; a transferência ao órgão
partidário de verbas destinadas ao custeio da sua cota-parte em despesas coletivas,
desde que haja benefício para campanhas femininas e de pessoas negras. (Redação
dada pela Resolução nº 23.665/2021)
Como se pode notar, é vedado o uso de recursos do Fundo Especial de Financiamento
das Campanhas - FEFC, destinados ao incentivo de candidaturas femininas, para o
financiamento de candidatos do gênero masculino, salvo nas hipóteses de pagamento de
despesas comuns e que beneficiem a campanha feminina.
Essas disposições, ao estabelecerem a reserva de cotas de gênero e raça, visam
fomentar a igualdade de oportunidades, implementando medidas concretas para
assegurar o suporte financeiro às candidaturas de mulheres e pessoas negras. Busca-se,
assim, promover condições efetivamente equitativas de participação no processo eleitoral.
A análise dos autos revela que o prestador recebeu de Roseli Guimarães Borges,
candidata ao cargo de vereadora, doação de recursos do Fundo Especial de

Num. 44362596 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/01/2025 14:10:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013014100955500000043308312
Número do documento: 25013014100955500000043308312
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/01/2025 14:29:40
Financiamento de Campanha, destinados ao custeio de campanhas femininas, no valor
R$ 1.081,50, para o pagamento de serviços advocatícios e de materiais gráficos, sem
comprovar que tais despesas fossem comuns e que trouxessem benefício à sua própria
candidatura, caracterizando, assim, o desvio de finalidade na aplicação dos recursos.
Nesse sentido, veja-se o entendimento desta Corte:
ELEIÇÕES
2022.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CAMPANHA.
DEPUTADO FEDERAL. GASTO COM ALIMENTAÇÃO ESTRANHO À
CAMPANHA.
RECOMPOSIÇÃO
IMEDIATA
DOS
VALORES.
DEMONSTRAÇÃO
DE
BOA-FÉ.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO
À
REGULARIDADE
DAS
CONTAS.
ANOTAÇÃO
DE
RESSALVAS.
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FEFC. FINALIDADE ESPECÍFICA.
PARTICIPAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA. REPASSE A CANDIDATURAS
MASCULINAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE BENEFÍCIO PARA
CANDIDATURAS FEMININAS. RES.-TSE nº 23.607/2019, ART. 17, §§ 6º
E 7º. IRREGULARIDADE DE R$ 600,00 QUE ATINGE 2,1% DO TOTAL
DA DESPESA. DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL. PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE,
RAZOABILIDADE
E
INSIGNIFICÂNCIA.
INCIDÊNCIA. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.
1. A ocorrência de gasto com recursos do FEFC estranho à campanha, porém, com
estorno dos valores em poucos dias indica o reconhecimento do equívoco e a adoção de
medidas suficientes à recomposição dos valores e para a demonstração da boa-fé da
candidata, sendo suficientes para afastar a irregularidade mediante a anotação de
ressalvas às contas.
2. Nos termos do art. 17, §§ 6º e 7º da Res.-TSE 23.607/2019, é ilícito o emprego da
verba do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas (FEFC) destinada ao
fomento das candidaturas femininas exclusivamente para financiar candidaturas
masculinas, ressalvada, dentre outras, a hipótese de pagamento de despesas
comuns com candidatos do gênero masculino, desde que haja benefício para
campanhas femininas.
3. A falta de comprovação de que a despesa realizada pelo candidato do gênero
masculino com recursos do FEFC - mulher beneficiou campanha feminina
consubstancia irregularidade grave, por atentar diretamente contra o preceito
normativo que visa fomentar a igualdade de gênero na política, ensejando a
devolução de numerário ao Tesouro Nacional que, no caso concreto, é de R$
600,00 (seiscentos reais).
4. A jurisprudência do C. Tribunal Superior Eleitoral e deste Tribunal Regional Eleitoral
acolhe a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade quando o total
da irregularidade for inferior a 10% do total de arrecadação ou de gastos da campanha,
bem como reconhece a incidência do princípio da insignificância se a irregularidade for
inferior a R$ 1.064,10 (hum mil e sessenta e quatro reais e dez centavos).
5. Aprovação das contas com ressalvas, com determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.
(Acórdão nº 61974, Relator: Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: 19/05/2023) -
(Destaquei)

Num. 44362596 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/01/2025 14:10:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013014100955500000043308312
Número do documento: 25013014100955500000043308312
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/01/2025 14:29:40
Como bem ponderado pelo juízo de primeiro grau, quanto argumento de que o
recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos do FEFC utilizados de maneira irregular
sanaria toda e qualquer irregularidade (id. 127525664), registro que a devolução
espontânea dos valores, ainda que possa demonstrar boa-fé da candidata, não afasta a
irregularidade já verificada. A devolução é consequência imposta pela norma (art. 17, § 9º,
da Resolução TSE n. 23.607/2019) e objetiva restituir ao erário os valores empregados
indevidamente. No entanto, tal medida não elide o desvio de finalidade constatado, pois a
irregularidade consumou-se ao longo da campanha eleitoral, que foi realizada com
recursos do FEFC destinados à cota de gênero, aplicados de forma divergente da
destinação prevista. Ou seja, já houve benefício para os candidatos que receberam os
aludidos recursos. Assim, a falha permanece e, portanto, deve ser considerada para fins
de julgamento das contas (ID 44247818).
Assim, em que pese a doadora tenha recolhido o montante ao Tesouro Nacional, a
irregularidade foi efetivamente cometida pelo prestador, não havendo, portanto, como
afastá-la, sendo possível somente deixar de aplicar a penalidade de devolução do valor
ao Erário, como o fez o juízo de primeiro grau.
Por fim, entendo que não há como se aplicar os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade ao caso em análise, eis que a doação irregular perfaz o valor de R$
1.081,50 (R$ 321,50 - materiais impressos + R$ 760,00 - serviços advocatícios), que
corresponde a 100% da movimentação de recursos de campanha do candidato (ID
44247814 - item 8, ID 44247784 e ID 44247785) e supera o montante de mil Ufirs - R$
1.064,10.
Assim, deve ser mantida a sentença que julgou desaprovadas as contas eleitorais do
recorrente, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral. Veja-se:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS. VÍCIO GRAVE.
PERCENTUAL
ELEVADO.
INAPLICABILIDADE
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA
INSTÂNCIA
ORDINÁRIA.
ENTENDIMENTO
EM
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO
DESPROVIDO.
[...]
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que se
examina prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que podem
viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode ultrapassar
o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não pode superar 10%
do total; e (c) a natureza não pode ser grave. Precedentes.
[...]
(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão,
Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,

Num. 44362596 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/01/2025 14:10:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25013014100955500000043308312
Número do documento: 25013014100955500000043308312
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/01/2025 14:29:40
Tomo 175, Data 09/09/2022)
Desse modo, impõe-se desprovimento do recurso eleitoral interposto por Sanoel Pedro da
Silva, mantendo-se a sentença em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso eleitoral
interposto por Sanoel Pedro da Silva, mantendo-se a sentença que julgou suas contas
eleitorais desaprovadas.
Curitiba, datado e assinado digitalmente.
DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600609-
76.2024.6.16.0150 - Lobato - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTES: ELEICAO 2024 SANOEL PEDRO DA SILVA VEREADOR, SANOEL
PEDRO DA SILVA - Advogado dos RECORRENTES: RICARDO PIRES DE ARAUJO FILHO -
PR75408-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 150ª ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 29.01.2025